Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740106-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NILZA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por NILZA PEREIRA DA SILVA, acolheu parcialmente a proposta apresentada por perito nomeado, fixando os honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Em suas razões recursais (ID 76396680), a ré afirma, em singela síntese, que o valor fixado se mostra excessivo, em especial diante do objeto da perícia, que “foi designada com a finalidade única de apuração do reajuste a ser aplicado no contrato do agravado”, sendo incompatível com a razoabilidade e a prática forense. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que a verba honorária arbitrada seja reduzida para patamar adequado ao caso concreto. Preparo recolhido (ID 76419446). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar ser o agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “O perito nomeado apresentou a proposta de honorários, oportunidade em que descreveu detalhadamente as atividades técnicas que pretende realizar no desenvolvimento da perícia, demonstrando a necessidade e pertinência dos trabalhos indicados. Considerando os fundamentos expostos pelo expert e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, acolho parcialmente a proposta apresentada, fixando os honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da aceitação do encargo, nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil.” Da análise dos documentos e da argumentação exposta pela requerida agravante, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, os honorários periciais fixados em R$ 9.000,00 (nove mil, reais) encontram-se prima facie dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo esclareceu: “conforme já exposto na proposta de honorários, que presente demanda NÃO representa a média dos casos usuais do qual a Sulamérica faz parte, nos quais são discutidos apenas os reajustes etários ou alguns reajustes anuais, pois na presente ação, diferente do que ocorre geralmente, estão sendo discutidos TODOS os reajustes anuais desde a celebração do contrato (2012), totalizando-se 13 (treze) reajustes a serem avaliados, majorando significativamente o labor pericial. Logo, a demanda apresenta considerável complexidade e quantidade de documentos a serem analisados, que englobam avaliação de situações pretéritas e comparação de alegações divergentes entre as partes, além dos 54 quesitos a serem respondidos.” Portanto, em juízo de cognição sumária, a proposta de honorários periciais apresentada nos autos encontra respaldo nos parâmetros técnicos e jurídicos aplicáveis, destacando-se que se trata de perícia atuarial complexa, destinada à aferição da regularidade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde. O perito justificou de forma detalhada o valor proposto, apresentando planilha estimativa de horas (ID 244714060) e se reportando a precedentes de causas análogas em que foram fixados valores equivalentes (ID 247627694). Trata-se, pois, de valor compatível com a qualificação técnica exigida e com a responsabilidade do encargo, não se evidenciando, ao menos neste estágio, abuso ou desproporcionalidade que justifique a interferência deste Tribunal. Portanto, em um exame prefacial da questão posta sub judice, entendo que a proposta de honorários se apresenta elaborada em observância aos requisitos acima apresentados, não socorrendo a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator